Tribunal: TJBA
Processo: 0501807-64.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0501807-64.2018.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VALDOMIRO BATISTA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE COM HISTÓRICO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) ISQUÊMICO. NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSENCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO. OBSERVÂNCIA DO RESP 1.108.013/RJ, DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E SÚMULA N° 421, DO STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501807-64.2018.8.05.0256, de SALVADOR, figurando como apelante VALDOMIRO BATISTA DOS SANTOS e apelados ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto condutor.